Tribunal: STF
Processo: RHC 268016
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wendel Fagner Cortez de Almeida, em 24.11.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.000.901/RN, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio, nas modalidades consumada e tentada (incs. I e IV do § 2º e § 6º do art. 121, por três vezes, e incs. I e IV do § 2º e § 6º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, por três vezes, do Código Penal)

Ao receber a denúncia, na Ação Penal n. 0863255-30.2022.8.20.5001, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Natal indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva do recorrente.

3. Em 20.10.2022,  a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deferiu em parte a Cautelar Inominada n. 0800336-69.2022.8.20.5400, ajuizada pelo Ministério Público, para fixar medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente.

4. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrente, pelo apontado descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo Tribunal estadual. O requerimento foi indeferido pelo juízo de primeira instância.

5. Em 11.7.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0807204-93.2024.8.20.0000, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva do recorrente. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SÊXTUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADOS E TENTADOS – ARTS. 121, §2º, I E IV E 121, §2º, I E IV C/C 14, II DO CP). ROGO DO GAECO MINISTERIAL PELO RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS DIVERSAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS NESTA INSTÂNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NOUTRO ENTE FEDERATIVO, POR CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP INEFICAZES A OBSTAR A RENITÊNCIA DELITIVA. ENCARCERAMENTO IMPOSITIVO. DECISUM REFORMADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 20).

6. Em 2.9.2024, o recorrente e outros corréus foram pronunciados nos termos da denúncia, mantida a prisão preventiva do recorrente.

7. A defesa e o Ministério Público interpuseram o Recurso em Sentido Estrito n. 0815759-02.2024.8.20.0000/RN no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Em 30.1.2025, a Câmara Criminal, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para manter a prisão preventiva de Wendel Fagner Cortez de Almeida e decretar a prisão preventiva de outros corréus, em acórdão com a seguinte ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SÊXTUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADOS E TENTADOS – ARTS. 121, §2º, I E IV E 121, §2º, I E IV C/C 14, II DO CP). INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. ANÁLISE EM ASSENTADA ÚNICA, ANTE A SIMILITUDE DA PAUTA RETÓRICA. OBJEÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCOATIVA ENTABULADA COM ESTEIO EM CONCEITOS IMPRECISOS, VAGOS E ABSTRATOS. CABEDAL PROBANTE CONSTITUÍDO DE OUTRAS ELEMENTARES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. PROPOSITIVA REJEITADA. MÉRITO. SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUMÁRIO DE CULPA FIRMADO A PARTIR DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA (RELATÓRIOS TÉCNICOS, IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS). ARGUMENTATIVA INFUNDADA. ÉDITO INALTERADO. RECURSO MINISTERIAL. ROGO PELO ESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DAS CUSTÓDIAS PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESGUARDO DO ACERVO E APLICAÇÃO DA LEI. ENCARCERAMENTO IMPOSITIVO NO PERTINENTE AOS TRÊS PRIMEIROS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS QUANTO AO ÚLTIMO (ROLDÃO RICARDO DOS SANTOS NETO). DECISUM REFORMADO. CONHECIMENTO DE TODOS OS RESES, COM O DESPROVIMENTO DOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO PARCIAL DO ENTABULADO PELO MP” (fl. 2, e-doc. 5).

8. Em 6.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.000.901/RN, visando à declaração de nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de ausência de fundamentação que justificasse a decretação da prisão preventiva.

9. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem ao habeas corpus (e-doc. 63). Em 5.8.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.000.901/RN, em decisão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que manteve a prisão preventiva do agravante. 
2. O agravante foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio qualificado. Inicialmente, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, mas, após descumprimento dessas medidas e prisão em flagrante por porte de arma de uso restrito, a prisão preventiva foi decretada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pelo descumprimento de medidas cautelares e pela necessidade de garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o descumprimento das medidas cautelares e a prisão em flagrante por novo crime. 
5. O descumprimento das medidas cautelares é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 
6. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal quando há descumprimento de medidas cautelares e prática de novo crime’” (fls. 1-2, e-doc. 75).

10. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que não descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça estadual, pois foi absolvido, em outra ação penal, da acusação de porte de arma de fogo que teria ocasionado sua prisão.

Realça que “a decisão impugnada incorre em manifesta ilegalidade e nulidade absoluta, pois a manutenção da prisão preventiva do Paciente está lastreada em fato inexistente, o que afronta diretamente o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 24, e-doc. 99).

Sustenta que “a autoridade coatora: não demonstrou descumprimento real de qualquer cautelar (art. 319, CPP); não indicou qual medida teria sido desrespeitada; não comprovou qualquer vínculo entre o fato externo e o processo; ignorou a sentença absolutória, que deveria, ao contrário, enfraquecer o periculum libertatis; atribuiu valor incriminador a um fato neutro, que não passou sequer pelo crivo do contraditório. Logo, trata-se de hipótese clássica de fundamentação fictícia, repudiada pela Constituição e pelos tribunais superiores” (fls. 25-26, e-doc. 99).

Afirma que “a decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente/Recorrente viola frontalmente dois dos mais importantes pilares do constitucionalismo brasileiro: o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF)” (fl. 24, e-doc. 99).

Realça que, “ao atribuir ao Recorrente um descumprimento cautelar que não ocorreu, fundamentando-se apenas em notícia de prisão em flagrante deixando de observar que o Sr. Wendel Fagner Cortez de Almeida foi absolvido da referida acusação, a autoridade coatora: violou o dever de motivação constitucional (art. 93, IX, CF); suprimiu garantias essenciais do devido processo; impôs verdadeira pena antecipada, incompatível com o Estado Democrático de Direito” (fl. 28, e-doc. 99).

Salienta que “a prisão preventiva foi mantida: apesar da sentença absolutória; sem qualquer demonstração de periculum concretizado; com base em episódio estranho ao processo; mediante ‘presunção de descumprimento’, o que ofende a lógica constitucional da inocência presumida” (fl. 29, e-doc. 99).

Ressalta que, “na hipótese em exame[,] ignorou-se a absolvição e manteve-se a custódia com base em presunções, o que torna o ato arbitrário, desproporcional e inconstitucional” (fl. 30, e-doc. 99).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
1. o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
2. a concessão da ordem para: 
anular o acórdão da 5ª Turma do STJ; 
revogar a prisão preventiva; 
ordenar a expedição imediata de alvará de soltura; 
3. comunicação urgente à autoridade coatora para cumprimento” (fl. 35, e-doc. 99).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.

12. Consta do acórdão do Recurso em Sentido Estrito n. 0815759-02.2024.8.20.0000/RN que a prisão preventiva foi mantida, sob estes fundamentos:
“28. Com efeito, bem esquadrinhada a linha intelectiva desenvolvida pelo GAECO, não há como se divorciar da diegese de estarem configurados na hipótese os requisitos exigidos pelos arts. 312 e seguintes do CPP, maiormente se percebidas, com a importância devida, a(s) renitência delitiva, iminência de fuga e destruição/ comprometimento das provas.
29. Aliás, a sintetizar predito cenário retórico, com sua habitual percuciência, bem o fez a douta PJ:
‘… Depreende-se dos autos que o sêxtuplo homicídio foi praticado por, pelo menos, 03 (três) policiais militares (João Maria Peixoto, Wendell Fagner e Francisco Rogério da Cruz), com um nível de planejamento não usual em crimes dessa natureza: i) troca de veículos como ferramenta de contrainteligência; ii) veículo de fuga posicionado para o escape; iii) divisão de tarefas; iv) anúncio de ‘polícia, polícia’ (cf. depoimento de Id 87628248 – Pág. 21) e ‘mão na cabeça, não corre ninguém’ (cf. depoimento de Id 87628248 – Pág. 35); v) tiros dados de espingarda com a vítima Rommeniggue já no chão e vários tiros disparados contra as demais vítimas, evidenciando ânimo de extermínio dos alvos. Conforme evidenciado ao longo da investigação, a motivação do crime deu-se pelo histórico criminal da vítima Rommenigge Camilo, supostamente envolvido em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já as vidas de Yago Lucena Ferreira e Felipe Antoniere Araújo foram ceifadas por pura ‘queima de arquivo’, simplesmente porque testemunharam o assassínio do alvo principal do grupo criminoso, visto que não possuem nenhuma relação com processos criminais Há anos WENDEL LARGATIXA é contumaz na prática de crimes, em especial de homicídio. Assim, a prisão preventiva torna-se imprescindível, a fim de evitar que encontre, em liberdade, os mesmo estímulos para continuar delinquindo, punindo por arbítrio pessoas por eles etiquetadas como marginais, perigosas, ou mesmo desafetas. Da mesma forma, JOÃO MARIA DA COSTA PEIXOTO é 
ex-policial militar, assim como WENDEL LAGARTIXA, conhecido, no cenário potiguar, pelo seu histórico com atividades criminosas, razão pela qual hoje cumpre pena privativa de liberdade, estando em livramento condicional. Em continuidade, a decretação da prisão preventiva de ‘ROLDÃO’ se faz necessária posto que este assumiu a frente da destruição de provas essenciais para o deslinde do processo. Conforme se depreende do caderno processual, ROLDÃO registrou boletim de ocorrência informando que, em trecho da BR 101, indivíduos não identificados subtraíram seu veículo. Contudo, restou comprovado, tecnicamente, através da análise dos dados da ERBs do dia do suposto crime, que ROLDÃO esteve o tempo todo na Cidade de Natal, conectado com a mesma ERB durante todo o dia, conforme detalhado no relatório final do Inquérito Policial, demonstrando que não foi vítima de crime de roubo. Assim como bem pontuado pelo Parquet de primeiro grau, quadro dos autos evidencia, portanto, que em liberdade os acusados atuarão para destruir provas, impedindo uma regular instrução criminal, razão pela qual a custódia cautelar se faz necessária. Assim, a soma dos fatores demonstra que as medidas cautelares fixadas são insuficientes…’. 
30. Reportado pronunciamento, a propósito, converge ao já registrado por esta Relatoria no RESE 0807204-93.2024.8.20.0000 (julgado à unanimidade em 11 de junho último), o qual tinha como pano de fundo idêntico contexto criminoso, com polo passivo preenchido por Wendel Fagner:
‘… o cenário revela, inexoravelmente, a insuficiência acauteladora das medidas mais brandas concedidas alhures, sobretudo sob o viés da recalcitrância, reclamando, por consectário lógico, o (re)estabelecimento do carcer ad custodiam… Na hipótese, vale a lembrança, o Recorrido teve o encarceramento temporário decretado no interregno de 
01-07-2022 a 15-09-2022, sendo a clausura revogada pelo Juízo da 2ª VCrim e, posteriormente reformada por este Órgão Colegiado, nos termos infra (RESE 0814167-88.2022.8.20.0000)… Todavia, como assinalado em linhas pretéritas, sobrevieram novos fatos reveladores da ineficácia das cautelares, as quais, como destacado, não foram bastantes a conter o instinto delituoso do Denunciado, agora, preso em flagrante no Estado da Bahia (10-05-2024), por crime de porte de arma de uso restrito (25176810 – Pág. 188), conforme enfatizado pela Douta 2ª PJ… Não fosse bastante, além da prática de crimes de gravíssima catadura, já descritos alhures (sêxtuplo homicídios qualificados, sendo três tentados), cuida a casuística de Agente contumaz em portar armas de fogo de uso restrito (AP 0101109-68.2013.8.20.0002), sendo esse comportamento apto, por si só, a vulnerar a ordem pública … Doutrinária e jurisprudencialmente, urge ressair, prevalece o entendimento de que as garantias processuais não se limitam a obstar a reiteração delitiva do agente, constituindo também importante medida para preservar a credibilidade da justiça e evitar o sentimento de impunidade… Daí, patentes o fumus boni iuris e o periculum libertatis, é imperativo o (re)estabelecimento da custódia preventiva, como, verbi gratia, tem compreendido o STJ …’ (...).
32. A par disso, ‘… quatro dias após os crimes objeto da denúncia, três homens encapuzados roubaram o aparelho de DVR (o DVR mantém armazenadas as imagens captadas por algumas câmeras de segurança), do Condomínio Reserva Nova América, que armazenava as imagens do dia do crime, local de residência do acusado WENDEL FAGNER e onde os denunciados realizaram os preparativos para o crime. Em que pese a subtração do aparelho, a administração do estabelecimento possuía um outro aparelho que armazenou as imagens do dia do sêxtuplo homicídio, que se mostrou imprescindível para a investigação criminal, esclarecendo, em especial, a autoria delitiva. Esclarece-se que, dias antes do roubo do DVR, WENDEL FAGNER, conforme imagens da câmera de segurança do condomínio, demonstrou um interesse incomum na portaria, fazendo levantamento da localização dos DVRs, evidenciando que a ação empregada teve como única finalidade destruir provas e, portanto, a custódia cautelar é imprescindível para conveniência da instrução criminal…’ (...).
34. De tudo o quanto exposto, em conformidade com a 2ª PJ, voto pelo provimento do Recurso, a fim de manter a preventiva de Wendel Fagner Cortez de Almeida, bem assim decretar a constritiva relativamente a Francisco Rogério da Cruz, João Maria da Costa Peixoto e Roldão Ricardo dos Santos Neto, cabendo ao Juízo singular a expedição dos respectivos mandados. 
35. Em resumo, alinhado à 2ª PJ, voto pelo desprovimento de todos os Recurso Defensivos, provendo, contudo, o entabulado pelo Ministério Público, a fim de conceder a cautela por si reclamada, com o recorte e forma consignados no item 34” (fls. 7-10, e-doc. 5).

13. Igualmente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.000.901/RN, manteve a prisão preventiva do recorrente, com a seguinte fundamentação:
“Na presente hipótese dos autos, verifica-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que após ser beneficiado por medida cautelar diversa da prisão, o agravante as descumpriu, sendo preso em flagrante no Estado da Bahia, por crime de porte de arma de uso restrito – fl. 30.
Como bem pontuado pelo parquet em seu parecer à fl. 293, ‘constata-se que a prisão preventiva do acusado é crucial para proteger a ordem pública, dada sua persistente conduta criminosa e sua periculosidade evidente. Ele consistentemente desrespeitou as medidas cautelares impostas, como demonstrado por sua prisão em flagrante na Bahia, em 10 de maio de 2024, por porte de arma de fogo de uso restrito e tentativa de fraude processual. Embora posteriormente absolvido dessa nova acusação, o fato de ter sido preso por um novo crime enquanto desfrutava de liberdade provisória nos autos principais revela a inadequação das cautelares anteriores e seu completo desdém pelas instituições estatais’. 
De fato, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva do agravante (...).
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (fls. 3-4, e-doc. 75).

14. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do recorrente, considerada a gravidade concreta das condutas a ele imputadas, consistentes na acusação da prática de triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio qualificado, além da possibilidade de reiteração delitiva. 

Foi realçado pelo Tribunal estadual o modus operandi do delito (“nível de planejamento não usual em crimes dessa natureza: i) troca de veículos como ferramenta de contrainteligência; ii) veículo de fuga posicionado para o escape; iii) divisão de tarefas; iv) anúncio de ‘polícia, polícia’ (cf. depoimento de Id 87628248 – Pág. 21) e ‘mão na cabeça, não corre ninguém’ (cf. depoimento de Id 87628248 – Pág. 35); v) tiros dados de espingarda com a vítima Rommeniggue já no chão e vários tiros disparados contra as demais vítimas, evidenciando ânimo de extermínio dos alvos”), e o fato de o recorrente ser “conhecido, no cenário potiguar, pelo seu histórico com atividades criminosas, razão pela qual hoje cumpre pena privativa de liberdade, estando em livramento condicional”.

Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, não se comprova, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.7.2020).

15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora